Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-68.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCIS MICHAEL SOARES
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCIS MICHAEL SOARES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
16/10/2020
Número: 0600067-68.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600067-68.2020.6.16.0192
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Desfiliação Partidária, Requerimento,
Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação partidária nº 0600067-
68.2020.6.16.0192, que julgou improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC e indeferiu o
pedido de reconsideração da petição nº 4308385 mantenho o que decidiu liminarmente no
documento nº 4078227. Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do
que dispõe o art. 1º, I, da Lei Federal nº 9.265/1996 e da inexistência de parte adversa. (Ação
declaratória de Filiação Partidária com Pedido Liminar, ajuizada por Francis Michael Soares em
face de Partido Social Democrático -PSD, com fundamentos na RES. nº 23.596/2019 e da Lei nº
9.096/1995 e súmula 20 do STE, alegando, em síntese que no dia 2/3/2020, o requerente realizou sua
filiação à agremiação Partido Social Democrático -PSD, conforme aponta a ficha de filiação, e a tela
do Sistema de Filiação Partidária-Filiaweb. Todavia, quando da consulta da lista de filiados ao
partido, para a impressão das Certidões de Filiação Partidária, o nome do requerente não constou
no rol, impossibilitando sua candidatura às Eleições Municipais de 2020) RE2.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCIS MICHAEL SOARES (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARINGA - PR -
MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11360
466
16/10/2020 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.433

RECURSO ELEITORAL 0600067-68.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FRANCIS MICHAEL SOARES
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARINGA - PR -
MUNICIPAL

EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO ROL DE
FILIADOS.
REQUERIMENTO
FORMULADO
INTEMPESTIVAMENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não é possível a inclusão do eleitor no rol de filiados do partido quando o
requerimento é manejado de maneira intempestiva, conforme previsto na Portaria
do TSE nº 357/2020.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 11360466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517024143000000010811742
Número do documento: 20101517024143000000010811742

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de inclusão na relação de filiados ao PSD – Maringá, ajuizada
por Francis Michael Soares em 09/09/2020.
Em sentença (id. 10267366), teve seu pedido indeferido em razão da
intempestividade.
Em Recurso Eleitoral (id. 10267716), o recorrente argumenta que comprovou
estar filiado ao PSD, porém não teve seu nome incluído na lista de filiados do partido por erro
do sistema de filiação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do conhecimento e
desprovimento do Recurso, tendo em vista a intempestividade do requerimento e da ausência
de comprovação de filiação.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Eleitoral é tempestivo e estão presentes os demais requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Extrai-se do Recurso Eleitoral (id. 10267716) que há insatisfação do recorrente
com a decisão proferida pelo magistrado da 192ª Zona Eleitoral de Maringá – PR, tendo em
vista que seu pedido de inclusão no rol de filiados do PSD restou indeferido em decorrência da
intempestividade do pedido de inclusão, conforme o disposto na portaria do TSE nº 357/2020.
Argumenta que é filiado ao PSD desde 02/03/2020, conforme atesta sua ficha de
filiação e que a inclusão não ocorreu devido a um erro no sistema Filiaweb.
A legislação eleitoral dá oportunidade aos prejudicados por desídia ou má-fé de
requererem sua inclusão no rol de filiados do partido, conforme estabelecem os arts. 16 e 11,
§2º, da Resolução 23.596/2019 do TSE:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
c
a
p
u
t
)
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
Num. 11360466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517024143000000010811742
Número do documento: 20101517024143000000010811742

eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no
§ 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de
junho e dezembro.
O TSE aprovou a Portaria nº 357/2020 o cronograma para realização de
requerimentos de inclusão na lista de filiados relativo ao primeiro semestre de 2020, na qual
ficou determinada a data final de 16/06/2020.
Nesse sentido, a Corte já decidiu recentemente a respeito de requerimentos
realizados de maneira extemporânea, vejamos:
EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RELAÇÃO ESPECIAL. REQUERIMENTO FORMULADO
A DESTEMPO. DESÍDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TRE/PR. RE nº 11548, Rel. Thiago Paiva dos Santos, Publicação: 15/09/2020)
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento de inclusão na relação de
filiados foi realizado em 09/09/2020 (id. 10266016), ou seja, após a data final fixada pela
Portaria do TSE nº 357/2020.
Anota-se que a presente decisão não avança para a aferição da regularidade da
filiação, mas apenas afirma a impossibilidade de se determinar, neste procedimento, a imediata
inclusão da Recorrente na lista oficial de filiados.
Em caso de eventual requerimento de registro de candidatura, a filiação partidária
poderá ser comprovada por outros meios de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente que não possuam fé pública, conforme o previsto na Súmula TSE
nº 20:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Por fim, destaco que o requerimento de inclusão na lista de filiados deveria ter
sido manejado até 16/06/2020, conforme o disposto na portaria do TSE nº 357/2020, o que não
ocorreu.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Num. 11360466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517024143000000010811742
Número do documento: 20101517024143000000010811742

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600067-68.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FRANCIS MICHAEL SOARES - Advogados do(a)
RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11360466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517024143000000010811742
Número do documento: 20101517024143000000010811742